Tribunal: TJMT
Processo: 1021418-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021418-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO LIANDRO TAVARES - CPF: 039.777.221-15 (ADVOGADO), DINAENE STRESSER RODOLFO - CPF: 415.349.561-15 (AGRAVANTE), ZILDA NEVES DA COSTA - CPF: 412.896.921-49 (AGRAVADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA CAUSA CORRETO E O APONTADO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NO VOTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MESMO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

“Partindo-se da premissa contida no acórdão recorrido de que houve erro material quanto ao cálculo da verba honorária, é possível corrigi-lo na seara da execução, sem que haja ofensa à coisa julgada.”

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.173.718/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 9/12/2013.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021418-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DINAENE STRESSER RODOLFO

AGRAVADO: ZILDA NEVES DA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
DINAENE STRESSER RODOLFO
contra sentença proferida em Ação de Oposição no 0005307-47.2017.8.11.0004, código 248632 - 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, em que se rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“Os Agravados formularam pedido de cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência, nela foram utilizados como base de cálculo a quantia de R$ 174.667,68 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), objetivando o importe de 20% (vinte por cento). Ocorre que, certo momento processual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou como parâmetro o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Diz que,
“não discute o termo inicial da base de cálculo dos honorários de sucumbência, mas tão somente que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou como base a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que, por sua vez, sequer foi objeto de alteração pelos agravados, deixando transcorrer “In albis” o prazo para oferecimento de Embargos”.

Argumenta que
“ao invés dos agravados seguirem a linha de posicionamento fixada pelo Tribunal de Justiça, utilizou-se como base o valor diverso daquele, ocasião em que se revela contraditória. É cediço que os honorários advocatícios possuem ordem de natureza pública, ou seja, pode ser revisto a qualquer momento ou até mesmo de ofício”.

Pede que seja “
provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão hostilizada, afastando-se o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, determinando que sejam obedecidos como base de cálculo àquele fixado pelos Eméritos Desembargadores”.

Sem pedido liminar.

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 237405683).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
DINAENE STRESSER RODOLFO
contra sentença proferida em Ação de Oposição no 0005307-47.2017.8.11.0004, código 248632 - 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, em que se rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Zilda Neves da Costa em face de Dinaene Stresser Rodolfo, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão executiva é o recebimento da quantia nominal de R$ 82.758,32 (oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), relativa aos honorários de sucumbência arbitrados (Id. 117687420).

A parte executada impugnou o cumprimento de sentença, apontando a ilegitimidade da parte para promover o cumprimento, pontuou a incompatibilidade do valor do cumprimento de sentença, posto que o valor da causa seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mencionados no Acordão e não de R$ 174.667,68 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

A parte exequente apresentou resposta à impugnação, afirmando que os honorários de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor da causa, atribuído pelos próprios impugnantes e refutaram a arguição de excesso de execução e inexequibilidade do título (Num. 47109948 - Pág. 24).

A alegação de ilegitimidade ativa foi rejeitada e os autos foram remetidos a Contadoria Judicial para providências, Id. 137579913.

Aportados os cálculos, somente a executado manifestou.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido.

O acordão fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 117687420).

A verba honorária foi fixada sobre o valor da causa, o qual não foi alterado por qualquer circunstância superveniente.

A defesa executiva é, nesse ponto, insubsistente.

Há que se registrar que o valor da causa, como base de cálculo dos honorários de sucumbência, deve ser atualizado, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a contar da data do ajuizamento da ação e não da data do Acordão.

Isso posto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do cálculo exequendo, Id. 142927784, mantendo a inclusão de honorários advocatícios de 10% e multa de 10%, nos moldes do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.

Concluída a diligência contábil, intime-se a parte executada para magamento.

Cumpra-se
.”

O cumprimento de sentença se iniciou para cobrança de honorários, e, no cálculo, indicou-se como base o valor de R$ 174.667,68 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), que, atualizado, perfez o montante de R$ 413.791,61 (quatrocentos e treze mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), Assim, a parte agravada pediu honorários sobre 20% do montante, qual seja R$ 82.758,32 (oitenta e dois mil e setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) (id. 118763027).

Em impugnação ao cumprimento de sentença, a parte agravante afirma que o valor da causa, em verdade, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que o cálculo apresentado pela agravada deveria ser desconsiderado.

Em resposta à impugnação, a parte agravada afirma que, a despeito de ter iniciado o feito com o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), no curso do processo o juiz da causa determinou a correção do valor, tendo indicado, assim, o valor de R$ 174.667,68 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e oito centavos) (id. 123644569).

Assim, sobreveio a decisão agravada, que manteve o valor da causa em R$ 174.667,68 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e oito centavos).

Pois bem.

De fato, inicialmente o valor da causa foi atribuído em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entretanto, no curso do processo, foi alterada após determinação judicial, sendo fixada em R$ 174.667,68 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e oito centavos):

A questão restou preclusa, não havendo qualquer recurso pelas partes, e, inclusive, as custas foram pagas sobre este montante, de R$ 174.667,68 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e oito centavos).

Sentença foi proferida no decorrer do feito pela extinção sem mérito, tendo se interposto recurso sobre os honorários, momento em que esta Câmara partiu de premissa equivocada e disse, no corpo do voto condutor, que o valor da causa seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que, certamente, não deve prevalecer, pois não corresponde com a realidade dos autos.

Por isso a parte agravante diz que o valor da causa seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas não se pode perder de vista que o voto condutor não observou que o valor foi corrigido para R$ 174.667,68 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e oito centavos).

O STJ já entendeu que questões relativas a honorários, quando evidente erro material, podem ser alteradas até mesmo de ofício em execução, neste caso, em cumprimento de sentença:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA. RELATIVA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE COMBATE A FUNDAMENTO DO ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a competência interna desta Corte, fixada pelo respectivo Regimento Interno, é de natureza relativa. Por essa razão, a prevenção ou a prorrogação indevida deve ser suscitada até o início do julgamento, nos termos do disposto no art. 71, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre na espécie.
2. Partindo-se da premissa contida no acórdão recorrido de que houve erro material quanto ao cálculo da verba honorária, é possível corrigi-lo na seara da execução, sem que haja ofensa à coisa julgada. Precedentes.
3. No âmbito do recurso especial, é vedado modificar o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. A falta de impugnação ao fundamento de que houve enriquecimento ilícito do exequente impossibilita o conhecimento do apelo nesse particular, ante o óbice da Súmula 283/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.173.718/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 9/12/2013.)

Demais julgados em casos análogos:

“
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE NA FASE EXECUTÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA, RETIFICADO O ERRO MATERIAL, DAR-SE PROSSEGUIMENTO NA EXECUÇÃO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, este deve ser conhecido
.” (TJ-PR - RI: 00002192020168160167 PR 0000219-20.2016.8.16.0167 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 16/09/2019, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/09/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. POSSIBILIDADE. 1.
O erro material passível de correção é aquele que seja perceptível sem a necessidade de maior exame da sentença ou do acórdão e que produz dissonância evidente entre a vontade do julgador e a expressa no julgado.
2. Em se tratando de hipótese de erro material, não há óbice à apreciação das alegações da parte exequente, ainda que o processo de conhecimento já tenha transitado em julgado. É uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJ-GO - AI: 00544541820208090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024